Tribunal: TJSP
Processo: 1014403-40.2015.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO - Embargos à execução fiscal. Extinção por ausência de garantia do Juízo. Pressuposto processual específico previsto no artigo 16, § 1o da LEF. Inaplicabilidade do artigo 914 do CPC. Recusa dos bens oferecidos. Questão que deverá ser decidida na execução. Recurso não provido.